Tribunal: TJPA
Processo: 0811511-29.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0811511-29.2022.8.14.0000

AUTOR: VALENY KATIA MARTINS DA SILVA

REU: BENEDITO WILSON CORREA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. PERDÃO EXPRESSAMENTE ACEITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
Considerando o perdão aceito, a extinção da punibilidade do Representado e do processo é medida que se impõe, nos termos do art.
105
e art.
107
,
V
, do
Código Penal.

2.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes deste Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
EM DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDAE, EM VIRTUDE DO PERDÃO ACEITO, CONFORME
DISPÕE O ART. 107, V, DO CPB
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária do _____Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, .... de .................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

QEIXA-CRIME

PROCESSO
Nº 0811511-29.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

QUERELANTE: VALENY KATIA MARTINS DA SILVA

QUERELADO: BENEDITO WILSON CORREA DE SA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de queixa-crime ofertada por Valeny Kátia Martins da Silva em desfavor de Benedito Wilson Sá, onde este supostamente teria praticado a infração de injúria (art. 140 do CPB), com o aumento previsto no art. 141, § 2º do mesmo diploma legal (“Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores”).

Na exordial, a querelante afirma que no dia 12 de dezembro de 2021, às 13h17, onde, ao encaminhar mensagem de texto indecorosa direcionada a Querelante, na presença de outras pessoas em um grupo no aplicativo Whatsapp denominado “CONDEL 2021/2023”, o Querelado se prestou a ultrajar a reputação, boa imagem e honra da Querelante, indiscriminadamente na presença de terceiros.

Em decisão de Id 12264261, o Desembargador Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação.

Entretanto, após várias tentativas de realização da conciliação, a mesma ocorreu em 18.04.2023, onde ambas externaram o desejo de realizar um acordo, condicionando o prazo para juntada do mesmo até o dia 10.05.2023.

Ocorre que o querelado fez proposta de acordo não aceita pela querelante, sendo que em despacho de Id 14354155, o Desembargador Relator se julgou suspeito, vindo os autos à minha relatoria, onde possibilitei nova data para a conciliação.

Contudo, em 23.11.2023, a querelante apresentou oferecimento de perdão judicial, conforme documento de Id 17009253.

Foi possibilitado ao querelado manifestar-se sobre o perdão oferecido, de modo que em 14.12.2023, o querelado aceitou o perdão judicial (Id 17434589).

O Procurador Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, manifesta-se pela extinção da punibilidade.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Trata-se de queixa-crime ofertada por Valeny Kátia Martins da Silva em desfavor de Benedito Wilson Sá, onde este supostamente teria praticado a infração de injúria (art. 140 do CPB), com o aumento previsto no art. 141, § 2º do mesmo diploma legal (“Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores”).

Em sua inicial, a querelante afirma que no dia 12 de dezembro de 2021, às 13h17, onde, ao encaminhar mensagem de texto indecorosa direcionada a Querelante, na presença de outras pessoas em um grupo no aplicativo Whatsapp denominado “CONDEL 2021/2023”, o Querelado se prestou a ultrajar a reputação, boa imagem e honra da Querelante, indiscriminadamente na presença de terceiros.

Ocorre que, no curso do processo, a querelante manifestou vontade de desistir do prosseguimento da queixa-crime, oferecendo perdão expresso (Id nº17009254).

Houve manifestação de concordância por parte do querelado, conforme documento de Id 17434589.

Ante tal manifestação aceita, fica obstado o prosseguimento da ação, conforme destaca o art. 105 do Código Penal. Observemos:

Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta a prosseguimento da ação.

Desta feita, tendo sido aceito o perdão da ofendida, deve ser imposto a decretação da extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, V, do CPB. Vejamos:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

...

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

Nossa jurisprudência estadual é no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA PRATICADA POR DEPUTADO ESTADUAL - RETRATAÇÃO - PERDÃO EXPRESSAMENTE ACEITO PELA REPRESENTANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - Considerando o perdão aceito pela Representante, a extinção da punibilidade do Representado e do processo é medida que se impõe, nos termos do art. 105 e art. 107, IV e V, do Código Penal e art. 430, III, do RITJMG. (TJ-MG - RPCR: 10000180583692000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018).

QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SILÊNCIO DO QUERELADO. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. ARQUIVAMENTO. - Nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal, a renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, importa em extinção da punibilidade. "Requerida a desistência pelo advogado do querelante, munido de instrumento procuratório com poderes expressos para tanto, impõe-se a homologação do pedido com o consequente arquivamento da queixa-crime. II. Desistência. Homologação. Arquivamento determinado." (TJPB; QCr 999.2012.000072-9/001; Tribunal Pleno; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 16/05/2013; Pág. 16) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000279620178150000, Tribunal Pleno, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 23-08-2017). (TJ-PB 00000279620178150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2017, Tribunal Pleno).

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
decreto a extinção da punibilidade do querelado, pela ocorrência do perdão da ofendida, conforme dispõe o art. 107, V, do CPB e a fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/03/2024